Tribunal: STF
Processo: ARE 1527433
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de documento em branco cadastrado por ALTA -America Latina Technologia Agricola LTDA. como Recuso Extraordinário com Agravo, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (e-doc n° 262).



    Na origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia inadmitido o Recurso Extraordinário (e-doc n° 217) com base na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, a qual consolidou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar (e-doc n° 227).   



    É o relatório. Decido.   



    Considerando-se tratar de documento em branco, sem a apresentação das razões recursais, verifica-se vício insanável que não se traduz em mera irregularidade do ato processual praticado, razão pela qual é inviável, na instância extraordinária, converter o feito em diligência. 



    No mesmo sentido certificou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc n° 267): 



    ‘’Por meio de promoção (documento eletrônico de ordem 4), a escrivã, em substituição, do 4º Carot informa que a parte Alta América Latina Tecnologia Agrícola ‘cadastrou o sequencial 1.0000.22.268811-1/010 como Recuso Extraordinário com Agravo’ e que, ‘ao acessar os documentos do recurso, não foi encontrado o arquivo referente a petição recursal’. 



    De fato, apesar de cadastrado, este recurso extraordinário com agravo foi interposto sem apresentação das razões recursais, contendo o documento eletrônico de ordem 1, referente à petição recursal, somente o vocativo ‘EXCELENTÍSSIMO(A) DOUTOR(A) MINISTRO(A) DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL’, estando em branco o restante do documento. 



    Trata-se, a princípio, de vício insanável (cf. AgInt no AREsp nº 1.102.309/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 13/10/2017). Contudo, considerando que a competência para o julgamento do presente agravo, interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, é do Supremo Tribunal Federal, deverá o recurso ser processado e oportunamente remetido ao Tribunal Superior, para as providências que entender cabíveis.’’ (grifo nosso).



     Ademais, a jurisprudência desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente